Tribunal: TJBA
Processo: 8070307-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070307-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILDAZIO SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO, REJEITADA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação proposta contra a Concessionária, face à interrupção indevida e prolongada do serviço de energia elétrica, após a instalação de sistema de minigeração (energia solar), cujo projeto havia sido aprovado. A interrupção perdurou por meses, mesmo após o deferimento de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência que condenou a COELBA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral. Recurso interposto pelo Autor, visando, exclusivamente, à majoração do valor indenizatório, sob a alegação de insuficiência.

II. Questão em discussão

2. Definir se o montante da indenização extrapatrimonial, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é adequado e suficiente, em face das circunstâncias do caso, notadamente a falha na prestação de serviço essencial e o longo período de privação do serviço, inclusive, após ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da Concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, de caráter essencial, sem prévio aviso e justificativa plausível ao tempo da ocorrência, configura falha na prestação do serviço e dano moral
in re ipsa
.

4. O dano moral é agravado pela conduta da Acionada, que, após aprovar o projeto de minigeração do Consumidor, interrompeu o fornecimento, em novembro de 2023, sem comunicação eficaz sobre a suposta necessidade de obra de adequação de rede.

5. A recalcitrância da Recorrida, que perdurou por meses e se estendeu mesmo após o deferimento da tutela de urgência, em maio de 2024, denota a gravidade da ofensa e a necessidade de fixação de indenização que cumpra o caráter punitivo-pedagógico.

6. O
quantum
indenizatório, imposto em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se aquém dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por este Tribunal, para casos de interrupção indevida e prolongada de serviço essencial, especialmente considerando o descaso demonstrado com a ordem judicial.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido, majorando-se o patamar indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
8070307-82.2024.8.05.0001
, em que figura como Recorrente
GILDAZIO SOUZA DA SILVA
, sendo Recorrida a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, tão somente para majoração da quantia indenizatória.